Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718123-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COLAR DE OURO BIJUTERIAS LTDA AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de despejo que ajuizara em face de COLAR DE OURO BIJUTERIAS LTDA (processo n. 0714443-08.2021.8.07.0001), que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foto e declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da comarca de Águas Lindas de Goiás. Em suma, o agravante afirma que há de prevalecer o foro de eleição constante do contrato firmado entre as partes e que não seria o caso de declinação de ofício da competência, pois relativa, conforme entendimento do enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que, com o processo judicial eletrônico, não há prejuízo à atuação das partes e que a intenção do magistrado é apenas reduzir o número de demandas sob sua jurisdição, concluindo com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na possiblidade de declaração de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do feito, evitando-se delongas desnecessárias. Com essas breves considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Águas Lindas de Goiás, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator